Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-76.2010.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004050-76.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA RIZO - CPF: 020.185.379-54 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (APELANTE), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Cobrança de arrendamento rural. Prescrição. Inocorrência. Prova pericial. Desnecessidade. Ônus da prova do adimplemento do devedor. Não comprovação da quitação da dívida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de arrendamento rural, condenando o apelante ao pagamento de R$ 12.006,00, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e correção pelo INPC desde a distribuição.

II. Questões em discussão

2. (i) Preliminar de prescrição. O apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, do CC, para créditos oriundos de arrendamento rural.

(ii) Preliminar de cerceamento de defesa. Alega a necessidade de produção de prova contábil pericial.

(iii) Mérito. Discussão sobre o adimplemento da safra 2009/2010.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição não prospera. O contrato de arrendamento rural é equiparado a locação, sendo aplicável o prazo prescricional de três anos para cobrança de aluguéis (art. 206, § 3o, I, do CC). Considerando que a ação foi ajuizada em 12/09/2010, a cobrança referente à safra 2009/2010 não está prescrita.

4. Quanto ao cerceamento de defesa, não há razão para cassação da sentença, pois a produção de prova pericial mostrou-se desnecessária. A matéria discutida nos autos é de direito, e a análise da quitação alegada pode ser realizada a partir dos contratos e recibos apresentados. Cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).

5. No mérito, a ausência de prova da quitação por parte do apelante, conforme determina o art. 373, II, do CPC, inviabiliza o acolhimento de sua tese. A apelada comprovava a existência do débito, enquanto o apelante não apresenta recibos que comprovassem o adimplemento da safra em questão, limitando-se a alegar que pagamentos realizados anteriormente quitariam débitos antigos.

6. A sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O contrato de arrendamento rural é equipado a locação para fins de aplicação do prazo prescricional de três anos para cobrança de aluguéis, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a quitação da dívida."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, I; 319, 320 e 373, II; PCC, artes. 370, parágrafo único, e 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 399.222/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LEVI RIBEIRO contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de “Cobrança de Arrendamento Rural” ajuizada por Maria Francisca Rizo em face do apelante, julgou procedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento de R$12.006,00 em favor da autora/apelada, com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda, bem como o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

O apelante, preliminarmente, suscita a ocorrência de prescrição, pois a presente demanda origina-se de um título de crédito sem assinatura, para
“o recebimento de sacas de soja referente a 300 (trezentos) sacas de soja 2006/207, vencimento 30.04.2007”
(Id. 228343266 – Pág. 3), porém, a ação foi ajuizada apenas em 09/12/2010, ultrapassando o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, II, IV, V, do CPC.

Argui, ainda, que teve seu direito de defesa cercado em razão do julgamento antecipado da lide
“uma vez que a prova contábil, requerida na peça inicial é indispensável à demonstração do direito”
(Id. 228343266 – Pág. 5)

No mérito, alega que adimpliu toda a dívida do contrato de arrendamento e pretende a apelante somente tumultuar o processo n. 3669-68.2010.811.0086, no qual se discute a anulação da venda da área, sendo que tal diferença de pagamento em datas e formas diversas se deve ao fato do bom relacionamento das partes, inclusive há pagamentos antecipados.

Aduz que mantinha com a apelada um acordo verbal, que
“por mais que no contrato de arrendamento referisse o dia 30 de abril de cada ano o vencimento da renda, sua solicitação sempre foi no sentido de que o Recorrente efetuasse os pagamentos dos valores que lhe cabiam da renda, de acordo com suas necessidades, ou, em épocas de melhor preço da soja, segundo preço praticado pela Coopervale”
(Id. 228343266 – Pág. 10).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, “
reconhecendo que inexiste crédito em favor do recorrido, condenando-o nas custas e honorários advocatícios em reversão”
(Id. 228343266 – Pág. 12).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 228343271).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar a análise das preliminares e do mérito recursal, faz-se necessário um breve resumo dos fatos, conforme passarei a discorrer.

Nota-se que Maria Francisca Rizo (apelada) ajuizou a ação de cobrança em desfavor de Levi Ribeiro (apelante), aduz, em suma, que juntamente com seu ex-marido Elson Boehm e com o senhor Osmar Boehm firmaram, em 1998, contrato de arrendamento de uma área rural com o senhor Levi Ribeiro, abrangendo um total de 200 hectares.

Esclarece que o arrendamento incluía os Lotes 270, 271, 272 e 273, registrados sob as matrículas no 30.710, 30.711, 30.712 e 30.713, junto ao Serviço Notarial da Comarca de Diamantino/MT, sendo os contratantes proprietários da referida área desde março de 1997.

O primeiro contrato de arrendamento foi firmado em 1998, renovado formalmente em 2002 e, após essa data, passou a ser renovado automaticamente, sem a assinatura de um novo instrumento contratual.

Sustenta que, a partir da safra 2003/2004, o valor do arrendamento foi ajustado para 1.200 sacas de soja de 60 kg, com vencimento anual em 30 de abril. Desse montante, 25% era destinado ao Elson Boehm e 50% ao Osmar Boehm, cabendo à autora 25% (corresponde 300 sacas).

O presente objeto da ação é sobre a inadimplência dos valores referentes à safra 2009/2010.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento de R$12.006,00 em favor da autora/apelada, bem como o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

A questão relativa à prescrição não foi arguida em contestação nem comprovada na sentença, razão pela qual o exame por esta Corte configuraria supressão de instância.

Não bastasse, a apelada almeja o recebimento referente à safra 2009/2010.

O STJ já se manifestou:
“(...) o contrato de arrendamento rural, equivale-se a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), conforme restou pacificado pelo STJ no REsp 399.222/GO de relatoria do Min. Jorge Scartezzini (...)”.

Assim, diante da natureza locatícia do contrato de arrendamento rural, nos termos do art. 206, § 3o, I do CC, é de se concluir que a pretensão relativa à prestação de aluguéis do negócio jurídico em questão prescreve em três anos:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; ”

Desse modo, não há falar em prescrição, visto que a ação foi distribuída em 09 de dezembro de 2010 (Id. 228343221 – Pág. 85).

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a necessidade de cassação da sentença, para que seja oportunizada a realização de perícia técnica pleiteada na inicial.

A respeito do tema, convêm analisar a dicção legal do artigo 370, caput, e parágrafo único do CPC, senão vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Sobre o dispositivo retromencionado, o processualista Antônio DallAgnol esclarece que:

“O dispositivo sob exame, sem a menor distinção, confere ao juiz poderes de iniciativa na instrução, pois, no processo moderno, publicístico, o que objetiva, fundamentalmente, é alcançar a verdade”.

[...]

Dirigindo o processo o juiz, incumbe-lhe examinar pleitos para a produção de prova.

[...]

Não raro, no intuito de coletar o máximo possível de elementos, as partes requerem a produção de prova desnecessária, ou porque o meio é inadequado, ou porque o fato por notório, por admitido, ou por legalmente presumido, dispensa a sua realização (art. 334, do CPC), ou, ainda, por já estar provado por outro meio... Outras vezes, o objetivo da parte é apenas o de procrastinar a solução final do litígio, beneficiando-se do status quo (...)”
(Cfr. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 2, São Paulo: RT, 2000, p.132, .Op. Cit. p.133/134).

A prova é destinada ao magistrado e a definição sobre a necessidade de sua realização é de competência exclusiva do dirigente processual.

In casu
, mostra-se descabida a pretensão da parte recorrente de produção de prova pericial a fim demonstrar o pagamento da dívida, a matéria discutida nos autos é de direito, cabendo ao julgador apurar sobre o adimplemento alegado, diante da apresentação do contrato firmado entre as partes e dos recibos de pagamento. Assim, entendo que não há necessidade de perícia contábil no caso em tela.

MÉRITO

A discussão cinge-se no adimplemento ou não da safra 2009/2010.

O apelante, em sua contestação, explica como teria adimplido a dívida (Id. 228343221- Pág. 241-242):

- Safra 2006/2007

Pagamento em 3.7.2007, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 220,26 sacas. Valor da saca era de R$22,70.

Pagamento em 29.8.2007, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 187,96 sacas. Valor da saca era de R$26,60.

- Safra 2007/2008

Pagamento em 25.2.2008, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a 268,60 sacas. Valor da saca era de R$37,23.

Pagamento em 23.7.2008, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 141,28 sacas. Valor da saca era de R$36,39.

- Safra 2008/2009

Pagamento em 7.5.2009, de R$ 12.325,00 (doze mil, trezentos e vinte e cinco reais), referente a 322,72 sacas. Valor da saca era de R$38,19.

Pagamento em 15.10.2009, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a 58,27 sacas. Valor da saca era de R$34,32.

Por outro lado, a apelada sustenta que o réu/apelante não havia adimplido a safra de 2005/2006, vindo a pagar somente em 27 de maio de 2008, ao emitir dois cheques à apelada um no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) e outro de R$8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais), sendo os cheques sustados. Desse modo, os comprovantes de pagamento que o apelante alega ser da safra de 2008/2009 (objeto da lide), diz respeito ao débito de 2005/2006.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas não souberam explicar os fatos sobre o negócio jurídico, sequer sabiam afirmar se houve ou não adimplemento da dívida (Id. 228343250 e 228343244).

Como bem ressaltou o douto Magistrado
a quo

“o processo apresenta contornos de negociações verbais que o tornam complexo, todavia, a requerente impugna os documentos de fls. 147/148 apresentados em sede de contestação, alegando que na verdade não se tratam de adiantamentos, mas sim de pagamentos de parcelas atrasadas referente à safra 2005/2006, inclusive traz aos autos cheques que demonstram que havia valores em atraso no ano de 2008”
.

O apelante não trouxe documento que comprove a quitação da safra 2005/2006.

De acordo com o disposto nos arts. 319, 320 e 322
[1]
, todos do CC, incumbe ao devedor o ônus de obter, guardar e apresentar o recibo de pagamento de seus débitos. Portanto, diante da cobrança, incumbe ao devedor apresentar o recibo de pagamento, a fim de demonstrar o adimplemento da obrigação.

Assim, o ônus da prova da quitação débito incumbia ao réu/apelante, deveria provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte requerente, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Apelante/Réu não apresentou documentos que comprovassem a quitação da dívida. Além disso, não se desincumbiu do ônus de desconstituir a cobrança, tampouco se produziu qualquer prova capaz de resguardar o direito alegado pela Autora. Também não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de pagamento que pudesse contrariar as afirmações da apelada, ou que desconstituísse as conclusões contidas na sentença impugnada.

Desta forma, nenhum reparo merece a sentença de primeiro grau.

Com relação ao disposto no art. 85, § 11o, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do valor atualizada da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

[1]

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Art. 321. Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido.

Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025